Tribunal: TJPA
Processo: 0000400-33.2012.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000400-33.2012.8.14.0097

APELANTE: LUIS CARLOS SOARES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA- SENTENÇA CONDENATÓRIA- TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO- PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO - AGENTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO – REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA- DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP- ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO PREJUDICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/10/2022 e 25/10/2022, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da Apelação Criminal, por estar prejudicada a análise do mérito recursal, ante o conhecimento, de ofício, de matéria de ordem pública, referente a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 26 de outubro de 2022
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIS CARLOS SOARES DA SILVA
, nos autos da ação penal n°
0000400-33.2012.8.14.0097
, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 10154642 - Pág. 2/11), o recorrente requer a aplicação da atenuante de confissão em observância ao princípio da individualização da pena, que não incidiu no cálculo da pena em razão da Súmula 231 do STJ. Pugna seja aplicada a redução da pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, qual seja, o tráfico privilegiado. Busca, ainda, a readequação da pena coma substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, e alternativamente, pleiteia alteração do regime inicial de cumprimento da pena após a reforma do quantum definido.

Em sede de contrarrazões
(
Num. 10154643 - Pág. 1/5
)
, o Ministério Público pugna pela total improcedência da apelação, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e improvimento do recurso
(Num. 10820789 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa
.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de piso proferiu sentença condenatória em
26/11/2019
, da qual o Ministério Público tomou ciência em
13/12/2019 (Num. 10154635 - Pág. 4),
deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 05 (cinco) anos de reclusão fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, III do CP, prescreve em 12 (doze) anos.

No entanto, destaca-se que o recorrente, nascido em
06/10/1991 (Num. 10154581 - Pág. 4)
era menor de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do fato, cotejando a data do fato indicada na denúncia,
20/03/2012 (Num. 10154578 - Pág. 1),
pelo o que o prazo prescricional será reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, isto é,
prescreve em 06 (seis) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em
04/12/2019
(Num. 10154635 - Pág. 4) e a data do recebimento da denúncia, em
12/12/2012
(Num. 10154597 - Pág. 1), passaram-se quase

07 (sete) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado. Note-se, ainda, que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em
05/07/2022
.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Criminal, por estar prejudicada a análise do mérito recursal, ante o conhecimento, de ofício, de matéria de ordem pública, referente a prescrição da pretensão punitiva retroativa e, assim, declaro
extinta a punibilidade de LUIS CARLOS SOARES DA SILVA, ora apelante
, nos termos do art. 107, IV do CP, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 26 de outubro de 2022
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/10/2022